Tribunal: TJES
Processo: 5005976-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005976-27.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERNANE ORNELAS DA COSTA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005976-27.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ERNANE ORNELAS DA COSTA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou plano telefônico com a requerida em dezembro de 2021, na modalidade pré-pago. Dispõe que teve sua linha telefônica bloqueada em janeiro de 2022, permanecendo impossibilitada de utilizar o aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como de realizar e receber ligações. Assim sendo, pugna pelo desbloqueio liminar da linha telefônica e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a requerida restabeleça a linha telefônica móvel do autor. Em sede de sentença, julgou parcialmente procedente a exordial, para converter a decisão liminar em definitiva e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos materiais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça em benefício do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de falha na prestação de serviço.

Entretanto, a empresa não demonstrou a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço contrato pelo recorrente, restando indevido o bloqueio da linha telefônica móvel do consumidor.

Diante disso, considerando a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora e a falha na prestação de serviço, a recorrida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)